Tribunal: TJSP
Processo: 1564085-42.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réu Wesley de Souza foi condenado por roubo duplamente majorado, por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, a dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e vinte e três dias-multa, no piso mínimo e absolvido da imputação de corrupção de menor, com

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réu Wesley de Souza foi condenado por roubo duplamente majorado, por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, a dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e vinte e três dias-multa, no piso mínimo e absolvido da imputação de corrupção de menor, com base no art. 386, VII, do CPP. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na viabilidade da absolvição por falta de provas e na mitigação das penas e do regime de prisão. III. Razões de Decidir 3. A palavra da vítima foi considerada consistente e suficiente para a condenação, corroborada por depoimento de guarda civil. 4. A ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento da majorante respectiva, conforme jurisprudência consolidada. 5. Atenuante da menoridade relativa reconhecida. 6. Aumento cumulativo de um terço e dois terços pelas duas majorantes reconhecidas afastado, aplicando-se aumento único de dois terços, na forma do art. 68, p. único, do CP. V. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, mantendo-se o regime prisional inicial fechado e, no mais, a sentença. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. 2. A ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento da majorante. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 68, parágrafo único. Código de Processo Penal, art. 156, art. 386, VII. Jurisprudência Citada: STF, HC no 112654, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 03.04.2018. STJ, AgRg no AREsp no 1076476, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 04.10.2018.